Tribunal: STF
Processo: HC 227150
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. REPRESENTAÇÃO. ART. 171, § 5º, DO CÓDIGO PENAL. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 13.964/2019. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.



    1. A Lei 13.964/2019, ao alterar a natureza da ação penal do crime de estelionato de pública incondicionada para pública condicionada à representação, como regra, configura norma de conteúdo processual-penal, porque, ao mesmo tempo em que cria condição de procedibilidade para ação penal, modifica o exercício do direito de punir do Estado ao introduzir hipótese de extinção de punibilidade, a saber, a decadência (art. 107, inciso IV, do CP). 



    2. Essa inovação legislativa, por obstar a aplicação da sanção penal, constitui norma penal de caráter mais favorável ao réu e, nos termos do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, deve ser aplicada de forma retroativa a atingir tanto investigações criminais quanto ações penais em curso até o trânsito em julgado. Precedentes.



    3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para converter o feito em diligência e determinar ao Juízo de origem a intimação da vítima para, por meio de seu representante legal, manifestar eventual interesse em representar contra o acusado, no prazo de 30 dias, sob pena de decadência.